Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. RETIRADA DA QUALIFICADORA. ABUSO DE CONFIANÇA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o conjunto probatório robusto e harmônico, no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não há que se falar em desclassificação para o crime de estelionato.
2. Não há como afastar a qualificadora do abuso de confiança, tendo em vista que os valores subtraídos estavam sob a esfera de disponibilidade da acusada em decorrência da função exercida como gerente da loja, aliada ao grau de confiança pessoal.
3. Recurso conhecido e desprovido.